Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO DE USO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, ou por não constituir o fato infração penal, se a materialidade e a autoria do crime de furto encontram-se suficientemente comprovados pelo farto conjunto probatório juntado aos autos.
2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima harmônica ao conjunto probatório ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova.
3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos.
4. O furto de uso caracteriza-se pela devolução imediata e espontânea do bem, não se configurando quando a restituição decorre apenas por intervenção policial. Ausentes tais requisitos, rejeita-se a tese defensiva.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.